Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-30.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008135-30.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAIANE BRUNES DE SOUZA - CPF: 123.188.834-24 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ESCOPO D
A RECORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2
. Móvel do recurso é o aumento dos danos morais
. N
a fixação do
quantum
indenizatório deve o magistrado atender à dupla finalidade de reparação e repressão.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de negativação indevida, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido para
majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 234,30 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões requereu pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Preliminar de impugnação ao pleito de gratuidade da justiça.

A parte recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente assiste razão, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Da análise dos extratos juntados no decurso da ação, verifica-se que a negativação discutida é a única inscrição realizada no nome da parte recorrente, motivo pela qual a majoração do
quantum
indenizatório é necessária.

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para: majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023